Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-02.2015.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-02.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE MEDEIROS FAUSTINO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLAZIANY SOUZA PINHEIRO PESSOA - CPF: 922.152.971-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA –
RES
ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO OBJETO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ABSOLVIÇÃO POR ATÍPICIDADE MATERIAL
–
AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA
–
PRESCINDIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL – 3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINÍMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – 4. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1. A apreensão da
res
em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante. Ademais, a ausência do Laudo de Avaliação Econômica do bem não impede a aferição da materialidade e autoria delitiva do crime de receptação, tampouco do enquadramento típico da conduta praticada, já que estes elementos podem ser constatados por outros elementos de prova presentes nos autos.

2. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta; inexistência de periculosidade social do ato; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. No caso, a conduta reveste-se de ofensividade penal e periculosidade social, revelando-se altamente reprovável, uma vez que o apelante responde à executivo de pena pela prática de crime anterior.

3. O magistrado, considerando desfavoráveis os maus antecedentes mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do réu conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso. Nos termos do Enunciado nº. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

4. A pretensão defensiva de fixação de regime aberto, quando já atendida pelo magistrado sentenciante, carece de interesse recursal, não devendo ser conhecida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rafael de Medeiros Faustino
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0000450-02.2015.8.11.0012
, Código: 69207, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
Art. 180,
caput
, do Código Penal
(Id.
115870524).

Inconformada, em suas razões recursais a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a aplicação do
princípio

da

insignificância
, face a ausência de auto de avaliação a demonstrar o valor de mercado da
res
.

Alternativamente, requer a
absolvição
do crime de receptação dolosa ou, ainda, seja
desclassificada
a conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do Código Penal. Por fim, busca a
retificação da pena-base aplicada
, por acreditar que a exasperação se deu de forma desarrazoada; ainda, a imposição do
regime prisional aberto
para o cumprimento inicial da pena (Id. 115870524).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 115870524).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurso sendo assim sumariado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP). 1. Objetiva-se a absolvição do recorrente pela atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. IMPOSSIBILIDADE. Não preenchimento dos requisitos cumulativos para o reconhecimento da insignificância da conduta. Periculosidade do recorrente. Condenações pretéritas. A restituição dos bens a vítima só foi possível pela atuação policial. 2. Subsidiariamente, pretende-se a sua absolvição por insuficiência probatória acerca do elemento subjetivo do crime (dolo) ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação culposa (§3º do art. 180 do CP). IMPOSSIBILIDADE. Apelante tinha conhecimento acerca da origem ilícita dos bens, deliberando, de forma livre e consciência, pela ocultação dos objetos em favor de terceiro que era conhecido na região como autor de crimes de furto. Não comprovada a conduta culposa. Manutenção do édito condenatório. 3. Por fim, a defesa requer a retificação do cálculo penal, argumentando a desproporcionalidade da sanção penal. IMPOSSIBILIDADE. Respeitados os critérios de necessidade, proporcionalidade e razoabilidade da sanção penal, bem como observado o princípio da motivação das decisões judiciais. Livre convencimento motivado do Magistrado. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.
(Id.

121166453).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, busca a defesa a reforma da decisão de primeiro grau para absolver

o apelante do crime argumentando a atipicidade material da conduta pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, face a ausência de auto de avaliação.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 115870524),
verbis
:

“(...) na residência particular situada na Rua Anápolis, n° 106, Centro, nesta comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado RAFAEL DE MEDEIROS FAUSTINO, recebeu e ocultou, em proveito alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado, Glaziany Souza Pinheiro Pessoa havia sido vítima de furto no dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2015, ocasião em que foram subtraídos de sua residência diversos objetos, incluindo 01 (um) notebook, marca Acer, com carregador e 01 (uma) bolsa de mão, cor cinza, marca Santino, conforme comunicado em Boletim de Ocorrência n° 2015.53850. Em decorrência de investigações policiais, no dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2015, agentes de segurança diligenciaram na procura dos bens subtraídos, sendo que, ao se deslocarem à residência do denunciado, foram encontradas a bolsa de cor cinza e o notebook, pertencentes à vítima Glaziany e a quem foram posteriormente entregues.

Apurou-se, ainda, que o denunciado Rafael de Medeiros Faustino afirmou que, na data do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2.015, recebeu das mãos de Paulo Henrique Arantes, pessoa que possui várias passagens no meio policial, a bolsa e o notebook e, inclusive, veio a ocultá-los nos fundos da residência pois sabia que Paulo Henrique cometia diversos furtos na cidade, demonstrando, assim, inequívoca ciência acerca da origem criminosa dos objetos.”.

Passo as
insurgências recursais.

1.

Da tipicidade material e da impossibilidade de se aplicar o princípio da insignificância.

A defesa aduz que a ausência do laudo de avaliação econômica dos bens acarreta a absolvição por acreditar ser o valor do bem irrisório, pugnando consequentemente a aplicação do Princípio da Insignificância.

Todavia, razão não lhe assiste.

Note-se que o Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 115870524 – Pág. 14) registra o bem apreendido com o réu, por ocasião da abordagem policial. Do mesmo modo, da vítima descreveu os bens furtados em seu depoimento perante a autoridade policial da seguinte forma (Id. 115870524 – Pág. 13):

“Na data de ontem (23/02/2015) saiu de sua residência por volta das 10 horas; que retornou por volta das 18 horas e quando chegou a sua residência deparou com a porta dos fundos arrombada e ao adentrar constatou que os quartos e sala estavam todos revirados e ao verificar constatou que os suspeitos subtraíram os seguintes objetos:
01 aparelho notebook, marca acer, cor preta com carregador
, 01 aparelho celular, marca LG, cor preta, 01 pasta de couro, cor preta contendo documentos pessoais (RG, CPF, carteira trabalho, projetos obras, pen drives, em nome do seu esposo Isaias Ramos Pessoa), 01 perfume importado marca Bulgary, 02 canetas importadas, marca monblanc, 02 câmeras digitais, marca Sony, sendo uma cor rosa e outra prata, 01 correntinha de ouro, com pingente em formato de pontinho luz; segundo a comunicante uma vizinha lhe disse que mais cedo, ela teria visto dois rapazes sentado em frente a sua residência; tais rapazes era um de cor branca e um moreno, e aparentavam ter entre 15 e 16 anos de idade (...)”

Destarte, é inegável, que a ausência de tal documento não impede a aferição da materialidade e autoria delitiva, tampouco do enquadramento típico da conduta praticada, já que os valores dos bens subtraídos podem ser constatados por outros meios probatórios, a saber, a prova testemunhal.

Vale ressaltar ainda que existindo prova nos autos a respeito da materialidade delitiva, inclusive com indicação do valor dos bens, cabia à defesa requerer, oportunamente, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o laudo de avaliação econômica dos mesmos. Não tendo assim procedido, não pode agora, em sede recursal, se valer de sua inação para ver acolhida sua tese defensiva.

De outro lado, a defesa busca a absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância, alegando estarem presentes os seus requisitos.

De acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Desse modo, para que se possa concluir pela atipicidade da conduta, não é suficiente que o valor da
res furtiva
seja irrisório, que o réu seja primário, ou mesmo a presença de vigilância ou a restituição da coisa no mesmo dia. Fundamental que o juiz analise as circunstâncias específicas do caso, com vistas a se certificar sobre a produção de lesão insignificante.

Nesse sentido, a orientação precisa do Supremo Tribunal Federal:

“Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que "a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa" (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal”
( HC 126273 AgR, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015).

Dessa forma, a aplicabilidade do mencionado princípio deve observar as peculiaridades do caso concreto, de modo a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, pois é certo que seja pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita este, não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O pequeno valor da res furtiva não se traduz, automaticamente, na aplicação do princípio da insignificância. Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-se em consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, como também as circunstâncias e o resultado do crime, tudo de modo a determinar, subjetivamente, se houve relevante lesão. Precedente desta Corte. (...)”
( HC 60949/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 235).

No caso, ainda que houvesse pequena expressividade econômica da lesão provocada, a conduta reveste-se de ofensividade penal e periculosidade social, revelando-se altamente reprovável, eis que apreendido com recorrente notbook e celular e soma a isso o fato do mesmo ter sido condenado, de modo que perdeu a primariedade, requisito cumulativo para consideração e aplicação do princípio da insignificância.

De fato, ao analisar a folha de antecedentes do apelante, verifica-se que ele já foi condenado definitivamente por outro crime, uma vez que ele ostenta
Execução Penal em andamento (Apolo n.º 74819),
demonstrando que vem reiterando conduta delituosa com total desprezo às normas vigentes, o que deixa evidente que faz do crime seu meio de vida.

Dessa forma, não resta dúvida de que a aplicação do princípio da insignificância, pela atipicidade material, ao caso, não terá o condão de cessar a contumácia do réu na seara criminal.

A esse respeito, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

“1. Na hipótese dos autos, a despeito do reduzido valor do objeto receptado no caso (aparelho celular avaliado em R$ 50,00) não ocorre o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Recorrido, porquanto notória a
periculosidade do Agente, que integra outras cinco ações penais em curso
, sendo três delas por delitos contra o patrimônio. 2. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal”
(STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010).

“3. Mais. O eminente Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 100.690/MG, de que foi relator (DJe de 04/05/2011), em casuística na qual o Paciente foi condenado pela tentativa de furto de dois DVDs, avaliados em R$ 34,90, em um shopping de Minas Gerais, esclareceu que, "[s]e considerarmos, de forma isolada, o valor do objeto da res, nós concluiremos que há insignificância e que a própria sociedade não tem interesse nessa espécie de persecução criminal". Porém, na ocasião, decidiu-se pela impossibilidade da aplicação da princípio, "uma vez que o condenado se mostrou reincidente na prática de pequenos furtos". 4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a prática reiterada do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma. Sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. Precedentes desta Turma. 5. Conclui-se que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. 6. Recurso especial provido”.
(REsp 1245613/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).

Como é do conhecimento, a não repressão a tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, acarretam desordem social. Desta feita, mostra-se relevante o valor da ação do apelante, na medida em que demonstra uma conduta em descompasso com a almejada segurança e paz social.

Dessa forma, não vejo como aplicar o princípio da insignificância, pois ausentes os requisitos autorizadores de seu reconhecimento.

Assim, inviável o presente pedido.

2.

Da impossibilidade da absolvição ou/para desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º do CP).

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação já que não ficou comprovado ter o réu conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 115870524 - Pág. 12), termo de apreensão (Id. 115870524 – Pág. 14), termo de reconhecimento e entrega de objeto (Id. 115870524 – Pág. 22/23), além, é claro, da prova oral produzida através dos testemunhos prestados.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nas razões de apelação, em sede policial afirmou que guardou a
mochila com o notebook

e carregador
, porém, salientou que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, vejamos:

“QUE na noite de segunda-feira (23/02/15) dia do apagão de energia de houve na cidade, já no período noturno; o interrogando encontrava-se em frente a sua residência na companhia do seu irmão de nome RENATO; QUE, não se recordando o horário, chegou no local a pessoa de nome PAULO HENRIQUE, o qual portava uma bolsa de cor preta, ocasião em que
PAULO HENRIQUE entregou a bolsa para o interrogando e pediu que segurasse
; QUE, o interrogando
abriu a bolsa e viu que tinha um NOTEBOOK e um carregador
; QUE, PAULO HENRIQUE saiu do local na companhia de RENATO e disse logo voltaria para pegar a bolsa, contudo, apenas RENATO voltou e o interrogando não mais viu PAULO HENRIQUE; QUE, sabendo o interrogando que PAULO HENRIQUE comete diversos furtos na cidade,
este logo imaginou que o notebook poderia ser furtado
, oportunidade em que guardou o objeto nos fundos de casa; QUE, no dia de hoje Policiais foram até a residência do interrogando e realizaram sua detenção e apreensão do notebook; QUE, o interrogando alega que não tinha a intenção de vender e nem de ficar com o notebook, pois a qualquer hora PAULO HENRIQUE iria aparecer para pegar o notebook; QUE, o interrogando e seu irmão são usuários de drogas; QUE, afirma não possuir muita amizade com PAULO HENRIQUE, sendo apenas conhecidos; QUE, inquirido se PAULO HENRIQUE portava outros objetos, afirma o interrogando que não, estando ele apenas com a bolsa contendo o notebook e o carregador; QUE, PAULO HENRIQUE não disse onde arrumou tais objetos, pois apenas entregou e pediu para “segurar” (...)”.

Em juízo, o apelante ratificou parcialmente o depoimento anteriormente prestado, asseverando que conheceu
Paulo Henrique Arantes
na praça onde jogava futebol, sendo que não eram muito próximos. Relatou, ainda, que ao questionar
Paulo Henrique
se o
notebook
que havia lhe entregado era objeto de furto, este negou e, em razão disso o apelante guardou a mochila em seu quarto nos fundos de sua casa. Ora, ora se a origem do bem fosse lícita não havia motivo para esconder na mochila e guardar seu quarto no fundo da casa.

No mesmo sentido, afirmou não saber da fama de
Paulo Henrique,
e que o mesmo havia mudado para a cidade havia cerca de 05 (cinco) anos.

As testemunhas,
Marilene Tavares Oliveira
e
Amarildo de Oliveira Faustino
, policiais civis, em juízo, asseveraram que no dia após o furto vítima compareceu a delegacia de polícia, afirmando saber o paradeiro do
notebook
furtado, tendo indicado na ocasião a residência do apelante.

Desta feita, entendo que
o
pleito absolutório não merece prosperar
.

Primeiramente,
a
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante
e a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele que, em juízo, se delimitou a afirmar que não sabia da origem espúria do bem, confessando igualmente que guardou o bem para terceira pessoa, que afirma não conhecer a fama, desta declaração deixa realçar não ser boa pessoa.

Ora, o tipo penal inserto no art. 180,
caput
, do CP, tipifica a conduta de “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Sobre a conduta descrita no
caput
do art. 180 do CP, ensina Nucci:

“Elemento subjetivo é o dolo. A forma culposa possui previsão específica no § 3 . Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, que o é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar’ e ‘influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte’) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão ‘que sabe ser produto de crime’”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 13 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 902).

Inobstante o réu ter negado o cometimento do delito, as provas deixaram inequívoca a receptação de um
notebook
com a apreensão da
res
na posse da agente, gerando a presunção de responsabilidade, o que inverteria o ônus da prova, ou seja, ao agente passaria o ônus de demonstrar a licitude desta posse, o que não conseguiu, apresentando versão inverossímil de que um conhecido “
Paulo Henrique
”, teria deixado uma bolsa com os objetos subtraídos e logo voltaria para buscar, e não voltou.

Desse modo, considerando que o réu foi preso na posse do
notebook
, objeto de furto, que não portava a documentação necessária, não restam dúvidas que o réu tinha consciência da origem ilícita do objeto, até porque não trouxe aos autos qualquer prova em contrário, razão pela qual resta configurada a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Outrossim, através das provas em destaque observa-se que existem circunstâncias capazes de evidenciar que
o apelante assumiu o risco de praticar a conduta delituosa atuando, assim, com dolo eventual
- modalidade permitida inclusive para a configuração da receptação, na forma qualificada, assim, não há dúvidas de que o delito se exauriu na modalidade “ocultar”.

Isto porque a prova do elemento subjetivo - dolo -, no crime de receptação, é realizada por meios indiretos, devendo-se levar em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram.

Se assim não fosse, nunca se saberia, com absoluta certeza, se o agente tinha ou não conhecimento da origem espúria do bem, a não ser pela sua confissão, pois a prova nesse tipo de delito é difícil e sutil, ante a impossibilidade de se penetrar no foro íntimo do agente.

Ora, independente da forma como o acusado adquiriu ou recebeu tais bens, no mínimo, a presunção de origem ilícita dos mesmos lhe era exigida, na medida em que em sede policial o apelante afirmou saber da fama do acusado em cometer crimes e em juízo negou, alterando a sua versão.

Cumpre destacar que, inexiste dúvida de que a conduta é típica, posto que as elementares do tipo foram percorridas pelo acusado durante a prática criminosa, na medida em que ele ocultou/guardou o bem, que havia sido furtado há poucos dias, assumindo a posse, porém desacompanhado de qualquer documento apto a comprová-la.

Como é cediço, a jurisprudência tem reconhecido que o dolo do agente nos crimes de receptação é evidenciado pelas circunstâncias em que se deu o flagrante, a apreensão do bem e, dentre outros, pela ausência de documentos comprobatórios da aquisição lícita do bem.

Desse modo, as variantes sustentadas pelo réu estão repletas de inconsistências, além de desamparada de qualquer substrato de prova colhido nos autos, chegando-se à conclusão de que a agente tinha pleno conhecimento do ato ilícito que praticou.

Nesta senda, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que o elemento subjetivo, a ensejar o reconhecimento da receptação dolosa, quando não explícito, há de ser observado pelos elementos circunstanciais externos que o possuidor apresenta em relação à coisa, evidenciando o dolo antecedente ou contemporâneo à aquisição da coisa, conforme a verossimilhança da sua versão que reste confirmada pelo contexto probatório.

Acrescente-se, por fim, que, conforme julgados desta eg. Câmara Criminal, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa a prova da origem lícita do produto, o que, repito, não ocorreu na hipótese dos autos.

Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM AUMENTATIVO DE PENA ATRIBUÍDO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE – ELEVAÇÃO ADEQUADA E FUNDAMENTADA – 3. APELO DESPROVIDO.
1. É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o apelante não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. 2. O critério para o aumento da pena em razão da incidência de agravantes não está previsto em lei justamente por ser discricionário, incumbindo ao magistrado a avaliação do peso a ser conferido de acordo com o caso concreto.
3. Apelo desprovido
.” (ApCrim 16712/2018, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 01/08/2018, Publ. DJe 09/08/2018) (original sem gripo e negrito).

Sobre a matéria, firmei o seguinte entendimento:

“(...)
tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida
.” (TJMT: ApCrim 2215/2016, Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julg. Em 16/03/2016, Public. DJe 22/03/2016). (s.d.).

Dessarte, diante do substrato probatório, não há dúvidas de que o réu

agiu com dolo ao praticar a conduta delitiva, porquanto as circunstâncias levam à certeza de que ela tinha conhecimento da origem ilícita da
res
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Enfim, evidenciado o elemento subjetivo (dolo),
não há falar em desclassificação para a modalidade culposa
, preconizada no § 3º do art. 180 do CP.

3.

Da pena.

Requer a defesa a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento que não foi devidamente sopesada a circunstância judicial tida como desabonadora.

Não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, na primeira fase de fixação da pena, ao fazer a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o douto sentenciante decidiu, acertadamente, pela avaliação positiva dos maus antecedentes em razão da existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada (Id. 115870524):

“(...)O artigo 180, caput, do Código Penal possui como preceito secundário a seguinte sanção penal: reclusão, de um a quatro anos, e multa. A culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado foi condenado.
Reconheço os maus antecedentes, conforme fundamentação supra
. Não há informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do sentenciado. O motivo da prática do delito é aquele próprio para os crimes de receptação, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias em que foi praticado o delito não agravam nem atenuam a pena a ser aplicada ao caso. As consequências do delito não transcenderam o resultado típico. O comportamento da vítima não influenciou para a consumação do delito, sendo inculpável. Assim sendo, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda fase, verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea. Assim sendo, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, atenuo a pena anteriormente fixada para 01 (um) ano de reclusão. Na terceira fase, verifico a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão
. Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena. Tendo em vista que o acusado ostenta maus antecedentes e atualmente encontra-se em cumprimento de pena nesta comarca (autos de código 74819), deixo de conceder-lhe os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...)”.

Em relação a pena imposta, constato não ser possível fixá-la no patamar mínimo previsto, porquanto o réu, como bem observado no juízo de piso, tem em seu desfavor a circunstância judicial relativa aos
maus antecedentes penais
, registrando
condenação anterior
.

Tal circunstância, por si só, autoriza o recrudescimento da pena-base no patamar fixado pelo juízo
a quo
, notadamente porque o magistrado dispõe de discricionariedade para a fixação da pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes dos autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SEIS REGISTROS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese em que a elevação da pena em 1 ano acima do mínimo legal não se mostra manifestamente desproporcional, dada a valoração negativa dos antecedentes do réu, que possui seis registros de condenação transitada em julgado. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 525.990/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

No que diz respeito a escolha do
quantum
de acréscimo pelo aspecto reputado desfavorável ao condenado deve pautar-se na discricionariedade que permeia a análise dos critérios do art. 59, do Código Penal, aliado à razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, para a valorar os maus antecedentes, considerou o magistrado a condenação criminal proferida em ação penal com trânsito em julgado anterior ao presente feito, sendo, portanto, escorreita a consideração do vetor maus antecedentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", do CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, "g", do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, "c", e § 3º, e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 581.969/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) meses à pena, o que supera muito pouco a fração recomendada.

No entanto, verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o Enunciado nº. 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma, mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Logo, é de se concluir que os argumentos da recorrente
não merecem guarida, e, portanto, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

4.

Do regime de cumprimento de pena.

O recorrente, insurge-se, ainda, contra o regime de pena imposto, requerendo, a imposição do regime aberto.

No entanto, verifica-se da sentença condenatória que o regime imposto ao apelante foi o
aberto
. Vejamos (Id. 115870524):

“(...) Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena (...)”.

Sendo assim, configura
falta de interesse recursal
o pedido defensivo de alteração do regime de cumprimento de pena, quando já fixado o regime aberto pelo Juízo sentenciante, motivo pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Rafael de Medeiros Faustino
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022